Tribunal: TJMT
Processo: 0004047-69.2016.8.11.0003
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0004047-69.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TANIA REGINA MENDONCA DA SENA MARQUES - CPF: 848.161.631-15 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Tania Regina Mendonça da Sena Marques contra sentença proferida nos autos de liquidação de sentença, que extinguiu o feito ao entender inexistirem diferenças remuneratórias a título de Unidade Real de Valor (URV), com base na impugnação do Estado de Mato Grosso ao laudo pericial. A sentença acolheu os cálculos do ente público e desconsiderou a perícia judicial favorável à parte autora, sem permitir sua manifestação sobre os argumentos técnicos novos trazidos pelo Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de manifestação da parte autora sobre os fundamentos técnicos apresentados pelo Estado de Mato Grosso em impugnação ao laudo pericial; (ii) definir se é necessária a realização de nova perícia técnica para apurar corretamente as diferenças remuneratórias à luz da metodologia prevista no art. 22, I, da Lei nº 8.880/1994.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A rejeição do laudo pericial favorável à parte autora, sem oportunizar sua manifestação sobre os argumentos técnicos trazidos em impugnação pelo Estado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV) e da não surpresa (CPC/2015, art. 10).

4.

O juiz pode, nos termos do art. 480, §2º, do CPC/2015, determinar nova perícia quando considerar a prova técnica insuficiente, desde que fundamente sua decisão e respeite o contraditório.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo havendo liberdade na formação do convencimento do julgador (art. 479, CPC), a desconsideração de prova técnica exige fundamentação adequada e observância do contraditório, sob pena de nulidade da sentença (AgInt no REsp 1.871.694/RJ).

6.

A ausência de nova perícia ou de oitiva do perito para esclarecimentos técnicos sobre pontos impugnados prejudicou o direito de defesa da parte autora, sendo imprescindível a reabertura da instrução com observância do contraditório substancial.

7.

A solução encontra respaldo em precedente análogo da própria Corte no julgamento da Apelação nº 0016936-89.2015.8.11.0003, que determinou a nulidade da sentença e a realização de nova perícia quando constatada a inadequação da metodologia aplicada à apuração da URV.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A rejeição de laudo pericial favorável à parte, com base em impugnação técnica da parte adversa, exige a prévia abertura de contraditório sobre os fundamentos suscitados.

2.

Caracteriza cerceamento de defesa a não oportunização de manifestação da parte autora acerca de elementos técnicos decisivos apresentados pela parte contrária.

3.

É necessária a realização de nova perícia ou oitiva do perito quando o julgador entender que a prova técnica apresenta vícios, conforme o art. 480, §2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 10, 479 e 480, §2º; Lei nº 8.880/1994, art. 22, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.871.694/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.11.2022; TJMT, Apelação nº 0016936-89.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.04.2022; STF, RE 561.836/RN (Tema 5 - repercussão geral).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por TANIA REGINA MENDONÇA DA SENA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, em sede de liquidação de sentença, declarou a extinção do feito sob o fundamento da inexistência de diferenças remuneratórias a título de Unidade Real de Valor (URV).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a perícia judicial confirmou a existência de perdas decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV, não tendo sido adotada, pelo juízo
a quo
, a metodologia correta.

Alega que a sentença desconsiderou elementos probatórios que evidenciam prejuízo financeiro, resultando em violação aos direitos da parte autora. Requer, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias oriundas da conversão da URV.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a metodologia adotada pelo perito judicial foi equivocada, contrariando o disposto no art. 22 da Lei Federal nº 8.880/1994, que estabelece a conversão dos vencimentos com base nos valores nominais dos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, independentemente da data de pagamento.

O apelado sustenta que eventual perda apontada na perícia decorre exclusivamente da corrosão inflacionária, a qual foi devidamente recomposta pela Lei Estadual nº 6.528/1994, bem como por sucessivas Leis Complementares de reestruturação de carreira (LC nº 50/1998, LC nº 91/2001 e LC nº 277/2007), que garantiram majorações superiores ao percentual pleiteado de 11,98%.

Aduz que a sentença está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que afasta o direito à recomposição da URV quando há reestruturação financeira da carreira.

Invoca, ainda, a possibilidade de utilização de prova emprestada, considerando que a autora ingressou no serviço público após a conversão monetária e a reestruturação de carreira, hipótese em que, no entender do apelado, é legítima a adoção de laudo pericial realizado com base em dados de servidor paradigma, situação na qual não se identificaram quaisquer perdas.

O Ministério Público foi devidamente intimado e, conforme manifestação, tomou ciência da designação do julgamento, opinando pelo regular prosseguimento do feito. (id. 289639609).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta por TANIA REGINA MENDONÇA DA SENA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que declarou extinto o feito de liquidação de sentença, ao fundamento de inexistirem diferenças remuneratórias a título de Unidade Real de Valor (URV), com base em impugnação do ESTADO DE MATO GROSSO ao laudo pericial.

Razão assiste em parte a apelante.

No caso em exame, a sentença rejeitou a conclusão da perícia judicial que, em tese, havia reconhecido a existência de defasagem remuneratória em prejuízo da parte autora. Acolheu, pois, a tese e o cálculo de contraposição apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, o qual, fundado em parecer técnico da Contadoria da Procuradoria-Geral do Estado (ID 59954987), sustenta que o perito judicial deixou de considerar a recomposição remuneratória promovida pelas Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994, bem como pelos planos de reestruturação de carreira posteriores, especialmente a LC nº 50/1998, LC nº 91/2001 e LC nº 277/2007 e impugnou a metodologia utilizada pelo perito que, segundo consta,

contrariava o art. 22, I, da Lei Federal nº 8.880/1994.

Verifica-se que o juízo de origem, ao acolher tais argumentos e desconsiderar o laudo pericial, não oportunizou à parte autora a manifestação específica sobre os fundamentos técnicos trazidos pelo ESTADO DE MATO GROSSO na impugnação ao laudo.

Tal omissão caracteriza cerceamento de defesa, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), viola ainda o princípio da
não surpresa
, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil de 2015.

O §2º do art. 480 do CPC dispõe que o juiz
pode determinar nova perícia
se entender que a prova técnica produzida é insuficiente, inconclusiva ou viciada por erro.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que, mesmo em face do poder do juiz de formar sua convicção livremente (art. 479, CPC), a rejeição do laudo pericial deve ser devidamente motivada e precedida da observância do contraditório sobre todos os elementos relevantes trazidos aos autos, sobretudo quando o julgamento se fundamenta em prova técnica adversa à parte, sob pena de incidir em cerceamento de defesa, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. VALOR DO ALUGUEL. LAUDO PERICIAL DEFICIENTE OU INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA E CONTRADITÓRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Considerado insuficiente, o laudo pericial, pelo julgador, para o esclarecimento da matéria, faz-se necessária a realização de nova perícia, propiciando-se às partes a indicação de assistente técnico, com observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 480 do CPC/2015. 2. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 1.871.694/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 3/11/2022.)

Na hipótese, a parte autora, ora apelante,
concordou expressamente com a perícia oficial
que lhe era favorável. Contudo, ao se deparar com a impugnação do Estado — que trouxe argumentos técnicos novos e divergentes da conclusão pericial —,
não lhe foi concedida oportunidade para se contrapor a tais pontos
, tampouco foi determinada a realização de nova perícia ou mesmo a oitiva do perito para esclarecimentos.

Assim, à luz dos princípios da ampla defesa, do contraditório substancial e do devido processo legal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que fundada em elementos técnicos não submetidos à crítica da parte adversa.

Dessa forma, a solução adequada é a
anulação da sentença
e o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado designar nova perícia contábil ou tomar os esclarecimentos sobre os pontos controvertidos, acerca da metodologia e interpretação da legislação remuneratória de acordo com o precedente vinculante firmado no Tema 5 STF (RE 561.836/RN), assegurando-se o contraditório efetivo.

Ressalvo que, embora por fundamento diverso, a solução é a mesma dada na apelação 0016936-89.2015.8.11.0003, motivo da suspensão determinada nestes autos, por meio da decisão de id.

129874186.

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA NULIDADE DA SENTENÇA. Constatado que o laudo pericial não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, para apurar eventual existência de diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
(Número Único: 0016936-89.2015.8.11.0003 - Relator: Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO -27/04/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
anular a sentença recorrida
, determinando o
retorno dos autos à origem
, a fim de que seja realizada nova perícia observando a metodologia adequada e os parâmetros do precedente vinculante firmado no Tema 5 STF (RE 561.836/RN), assegurando-se integralmente o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025